Tribunal: TJDFT
Processo: 0001863-68.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.

I – A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, pressupõe a subtração do bem por via anormal, mediante emprego de esforço incomum. A entrada do acusado na residência da vítima após abrir vão sobre a porta de entrada, que para alcançar lhe foi exigido subir grade de proteção, configura a qualificadora em comento.

II – A análise desfavorável de circunstâncias judiciais indica que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão e a reincidência não seja específica.

III – Recurso conhecido e desprovido.